Tribunal: TCU
Processo: 023.430/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades em licitação destinada à contratação de serviços de outsourcing de impressão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Eletrônica 69/2025, conduzida pelo Banco do Brasil, cujo objeto é a contratação de serviços de outsourcing de impressão, incluindo fornecimento de equipamentos, sistemas de monitoramento e manutenção, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 146, § 2o, 168, caput , 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir a medida cautelar pleiteada pela representante; 9.3. indeferir o seu ingresso como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia das peças não sigilosas do processo; 9.4. indeferir o pedido de sustentação oral por ela formulado; 9.5. informar o teor desta decisão ao Banco do Brasil S.A. e à representante; e 9.6. arquivar o processo, nos termos do art. 250, I, c/c o art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.